Tribunal: TJES
Processo: 5014678-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014678-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA PASSOS CORREA e outros (3)

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. POSTERIOR FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por falha na prestação de serviço hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se há cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas, quando a pretensão é julgada improcedente pela falta de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, o juízo, embora tenha indeferido a produção de provas e julgado antecipadamente o feito, entendeu que o conjunto probatório não era suficiente para comprovação do fato constitutivo do autor, em evidente
error in procedendo
.

4. O julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, mostra-se inadequado quando a própria
ratio decidendi
demanda a realização de prova técnica necessária para a elucidação de fatos. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de provas e em seguida julga o feito antecipadamente e de forma desfavorável com base na ausência de elementos probatórios.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp n. 1.866.706/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026; REsp n. 2.160.096/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADRIANA PASSOS CORREA, WALACE FERNANDES CORREA JUNIOR, MARISSOL PASSOS CORREA
E
STEPHANIE CORREA GOMES
em face da r. sentença do id 17417842 que julgou improcedente a pretensão de indenização em danos morais por falha na prestação de serviço hospitalar.

Alegam os apelantes, em síntese, que
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, eis que julgou antecipadamente o mérito mas julgou improcedente a pretensão pela necessidade de prova técnica para atribuir o óbito a falha na prestação do serviço do hospital; e
(ii)
há responsabilidade civil do hospital decorrente das falhas graves no atendimento da Sra. Alda.

Pois bem.

Do cotejo dos autos infere-se que, intimadas as partes para informar as provas que pretendiam produzir (id 17417839), a apelante requereu a produção de prova pericial médica e psicológica (id 17417841).

O feito foi julgado antecipadamente sob o fundamento de que “
O feito comporta julgamento antecipado, pois embora as partes tenham requerido a produção de outras provas, os documentos carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste juízo, sendo a prova pericial e testemunhal despicienda para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil
” (id 17417842).

Todavia, o juízo entendeu pela improcedência da pretensão deduzida pela falta de comprovação do fato constitutivo do autor, consubstanciado notadamente na produção de prova técnica, nos seguintes termos:

“[...] O elemento mais frágil na pretensão autoral é o nexo de causalidade. A Sra. Alda teve alta hospitalar em 25/04/2023. Seu falecimento ocorreu em 01/07/2023, mais de dois meses depois, e após passagens por outras duas instituições hospitalares. Atribuir o óbito, ocorrido tanto tempo depois, a uma falha específica no atendimento da ré,
exigiria prova técnica robusta e inequívoca, que não foi produzida nos autos
.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a culpa da equipe médica e o nexo causal entre a conduta e o dano (óbito), era da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. [...]”

Ou seja, o juízo, embora tenha indeferido a produção de provas e julgado antecipadamente o feito, entendeu que o conjunto probatório não era suficiente para comprovação do fato constitutivo do autor, em evidente
error in procedendo
.

O entendimento consolidado do STJ é de que o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, mostra-se inadequado quando a própria
ratio decidendi
demanda a realização de prova técnica necessária para a elucidação de fatos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTE DO STF (RE 573.232/SC). INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. POSTERIOR FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. [...]. 4.
Cerceamento de defesa configurado quando o magistrado indefere a produção de provas requerida pela parte e, em seguida, julga a causa desfavoravelmente com base na ausência de elementos probatórios, em flagrante contradição processual e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

5. Precedentes do STJ: REsp 1.502.989/RJ, AgRg no AREsp 762.069/SP, AgRg no AgRg no REsp 1.280.559/AP, entre outros.

6. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória e oportunização da produção das provas requeridas, com prosseguimento regular do feito. Prejudicada a análise das demais questões de mérito. (REsp n. 1.866.706/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS (PRINTS BANCÁRIOS). IMPUGNAÇÃO EXPRESSA E REITERADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. [...]. 2.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que há cerceamento de defesa quando se indefere a produção probatória requerida e, em seguida, decide-se a lide atribuindo à parte prejudicada a ausência de elementos capazes de infirmar a pretensão contrária.

3. No caso, o Tribunal de origem reputou comprovado o pagamento da dívida com base em prints bancários, embora tais documentos tenham sido expressa e reiteradamente impugnados pelo credor. Não obstante, indeferiu-se a realização de prova pericial contábil, único meio idôneo para a verificação técnica do alegado adimplemento, reputando suficientes documentos unilateralmente produzidos pelo embargante.

4. Situação que configura manifesta afronta ao direito de defesa e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto negada à parte a oportunidade de demonstrar, por meio de perícia, a inconsistência da prova apresentada.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de oportunizar a produção da prova pericial e novo julgamento da controvérsia. (REsp n. 2.160.096/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE provimento
para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito a origem para reabertura da instrução processual, a fim de oportunizar às partes a produção de provas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.